Tribunal: TJMT
Processo: 1013470-06.2022.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013470-06.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONAS BENEDITO DO ESPIRITO SANTO (APELANTE), DELVANYZIO ALVES BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 975.872.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA MARIA E SILVA MENDONCA - CPF: 022.939.272-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO QUE RESULTA EM LESÃO CORPORAL GRAVE (
157, § 1º e § 3º, INCISO I C/C ART. 61, INCISOS I e II, ALÍNEA “H”, TODOS DO CÓDIGO PENAL
) – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE –
ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA DEMONSTRADO NOS AUTOS – ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, DO CP –
NÃO INCIDÊNCIA – EXEGESE DA SÚMULA 545, DO STJ, AFASTADA – CONFISSÃO ESPONTANEA QUE NÃO FOI UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 DIANTE DA MULTIREINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DIANTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AGRAVANTE EM RAZÃO DE VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 –

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conquanto o abalo psicológico causado à vítima seja consequência inerente ao delito de roubo, é possível que tal fundamento seja utilizado também para agravar a pena, desde que haja elementos nos autos que demonstrem as consequências psicológicas para aquela, com traumas que vão além do previsto pelo tipo penal. Ainda que ausentes documentos e/ou laudos nesse sentido, não se pode afastar a circunstância judicial das
consequências do crime quando, na hipótese dos autos, elas podem ser
demonstradas por outros meios.

2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inc. III, alínea “b”, do Código Penal, só tem cabimento nas hipóteses em que o agente reconhece, sem ressalvas, a prática dos fatos que lhe foram imputados, o que não ocorre no presente caso.

3. A
jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que, em regra, deverá ser adotada a fração paradigma de 1/6 para se atenuar ou agravar a pena na segunda fase. Porém, a multireincidência constitui fundamento idôneo para o aumento superior à fração de 1/6.

4.
Dosimetria da pena reajustada, com
aplicação da fração de 1/6 em relação à agravante prevista no art.
61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JONAS BENEDITO DO ESPIRITO SANTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 1º e § 3º, inciso I c/c art. 61, incisos I e II, alínea “h”, todos do Código Penal (Id. 211915322).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da decisão prolatada para afastar a negativação da circunstância judicial das “consequências do crime”, reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea em favor do Apelante e, por fim, reduzir a fração utilizada para aumento das agravantes, utilizando-se a fração de 1/6 para cada uma, readequando a pena e, consequentemente, alterando o regime inicial do cumprimento da reprimenda (Id. 211915330).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória (Id. 211915336).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ratifica as contrarrazões do Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa (Id. 214444159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da decisão para afastar
a negativação da circunstância judicial das “consequências do crime”, reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea em favor do Apelante e, por fim, reduzir a fração utilizada para aumento das agravantes, utilizando-se a fração de 1/6 para cada uma, readequando a pena e, consequentemente, alterando o regime inicial do cumprimento da reprimenda

Passo ao exame da irresignação recursal.

I - Dosimetria da pena:

a)

Da primeira fase:

O apelante foi condenado como incurso nas sanções do artigo
157, § 1º e § 3º, inciso I c/c art. 61, incisos I e II, alínea “h”, todos do Código Penal
, tendo sido imposta a pena de
11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

A pena prevista para o crime de roubo que resulta em lesão corporal grave é de reclusão de 07 (sete) a 18 (dezoito) anos e multa.

A pena-base do apelante foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 10 dias-multa, ou seja, 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da carga negativa atribuída ao vetor da
consequência do crime.

Ao fundamentar a análise das circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
asseverou o seguinte:

“(...)
As consequências advindas do delito também serão valoradas negativamente, uma vez que a vítima ficou traumatizada após o crime, declarando em audiência não conseguir mais sequer sair no terreno de sua casa depois do acontecido, e que agora necessita de apoio, pela aflição e mal-estar ao ter que relembrar toda a violência, medo e humilhação suportados, além do risco experimentado, comprometendo sua saúde física e psíquica
” (Id.
211915327
).

A defesa sustenta que, ao contrário do que consta na sentença, o abalo psicológico relatado pela vítima não transcende o resultado típico da norma penal, afirmando que
“o
trauma psicológico sofrido pela vítima em razão do roubo é consequência ínsita a delitos dessa natureza e o apelante foi devidamente responsabilizado pelo Estado com elevada pena natural ao preceito secundário da norma penal em voga
”
. Aliado a isto, afirma que o suposto dano psicológico e sua dimensão não foram comprovados nos autos, sendo apenas alegado pela ofendida durante a sua oitiva.

De acordo com o entendimento já firmado pelo STJ, o abalo psicológico causado à vítima é consequência inerente ao tipo penal, de modo que referido fundamento, para ser considerado idôneo para agravamento da pena-base, exige que o dano seja anormal e especificado de forma concreta.

Isso significa que, acaso as instâncias ordinárias considerem graves referidas consequências em decorrência da prática do delito de roubo, deve especificar em que consistiu o dano psicológico de sorte a desbordar do ínsito à espécie, o que se verifica do caso apresentado, já que há nos autos elementos que comprovam que a conduta praticada pelo apelante deixou consequências psicológicas graves na vítima, acarretando traumas que extrapolam ao tipo penal.

Nesse sentido:

“De acordo com o entendimento já firmado por esta Corte Superior de Justiça,
o abalo psicológico causado à vítima é consequência inerente ao tipo penal de roubo, de modo que referido fundamento, para ser considerado idôneo, enseja que o dano seja especificado de forma concreta
” (STJ - HC: 427906 SP 2017/0317901-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2018)” (grifos meus).

Na hipótese dos autos verifico que durante a oitiva da vítima, ela registrou:

“Que está com 73 (setenta e três) anos e nunca apanhou em sua vida. Que levou um soco sendo muito constrangedor. Que não tem dormido mais, indo ao médico, tenho medo de sair no terreno de casa. (...) Que pede ao Divino Espírito Santo que tire os fatos da sua cabeça, pois está ficando muito doente. (...) “Que não vive mais e está indo ao psicólogo” (Id. 211915249)”.

No caso em testilha, apesar de não haver documentos médicos relatando sobre o abalo psicológico sofrido pela vítima, é possível comprová-lo por outros meios. Durante a sua oitiva, a ofendida chora, se mostra visivelmente abalada ao lembrar dos fatos, lamenta o ocorrido e afirma que
“não tem dormido mais, indo ao médico, tendo medo de sair no terreno de sua casa”
, circunstâncias que não podem ser confundidas com mero abalo psicológico passageiro, pois transcendem este a meu ver.

O fundamento adotado pelo juízo de primeiro grau é idôneo, bem como foi especificado de modo concreto, pois baseou-se no depoimento de uma vítima idos, abalada, que chorou e asseverou com detalhes o modo traumático que vive atualmente, presa em seu local de moradia, tudo em consequência do abalo causado pelo crime do qual foi vitimada.

Nesse sentido, o STJ entendeu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM NA FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO. (...) 3.
Por fim, as consequências do crime foram valoradas corretamente, uma vez que, embora em princípio o abalo emocional momentâneo seja uma decorrência natural comum em alguns tipos penais, o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito, uma vez que desborda das comuns à espécie. É a situação dos autos, uma vez que o tribunal consignou que, "embora não tenha vindo aos autos qualquer documento apontando que a vítima tenha realizado terapia para poder superar o trauma, inclusive com dificuldade em ressocializar, obviamente que o delito, nas circunstâncias como praticado, causou sérios constrangimentos para a mesma e também para sua família, como ocorreu com sua filha mais velha
". (...) (RHC n. 126.604/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.217/AP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023)” (grifos meus).

Assim, pelo exposto,
mantenho a valoração negativa das consequências do delito.

b)

Da segunda fase:

Na segunda fase da dosimetria,
a magistrada de primeiro grau aplicou as agravantes previstas no art. 61, incisos I e II, alínea “h”, todos do Código Penal, quais sejam, a reincidência e a prática de crime contra vítima maior de 60 (sessenta) anos, e, deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que a confissão extrajudicial, em sede policial, não foi usada para formação do convencimento do juízo, o qual se valeu de outros meios de prova para a condenação.

Nesse contexto, a defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e, no que pertine à exasperação da pena na aplicação das agravantes previstas no art. 61, incisos I e II, alínea “h”, todos do Código Penal, requer a defesa que seja utilizada a fração de 1/6.

Para melhor compreensão da questão, colaciono trecho do interrogatório do apelante em sede policial:

“Que pediu para ligar para a sua genitora Benedita. (...) Que estava passando em frente à casa da vítima, quando viu a porta aberta. Que tentou entrar na casa, quando a vítima percebeu fechou o interrogado dentro da casa. Que o interrogado abriu a porta com muita força que acabou entortando a mesma. Que saiu correndo. Que nega ter batido na vítima e não puxou a corrente da vítima, que acredita que a corrente da vítima quebrou” (Id. 211915205).

Quando de seu interrogatório em juízo, o apelante optou por permanecer em silêncio.

Sobre a atenuante da confissão, Ricardo Augusto Schimitt nos ensina:

“Entendemos que a confissão passível de valoração na sentença condenatória, seja ela espontânea ou voluntária, é aquela que ocorre de forma simples e de modo absolutamente puro, ou seja, quando o agente reconhece, sem ressalvas a prática dos fatos que lhe foram imputados (descritos) na denúncia ou na queixa-crime” (Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática - Ricardo Augusto Schimitt – Ed. 18, rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2024).

No caso dos autos entendo que não houve a confissão espontânea, isto porque pela análise da narrativa apresentada pelo acusado, evidencia-se a intenção de nos conduzir a uma situação que poderia ocasionar eventual exclusão do crime ou isenção da pena. Portanto, a conduta do apelante ao relatar apenas a suposta entrada na casa da vítima, não preenche aquilo que é exigido pela norma para permitir a aplicação da confissão espontânea como circunstância atenuante, conforme a exegese do art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal.

Além disso, ainda como pontuado pela magistrada singular, o interrogatório do apelante em sede policial não foi utilizado para formação do convencimento do juízo, o que afastaria a aplicação da Súmula n. 545, do STJ ao caso concreto.

Por fim, colaciono julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "
Se o juiz não utiliza a confissão do acusado para formar seu convencimento, valendo-se de outros meios de prova para fundamentar a sentença condenatória, o réu não faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".
(AgRg no HC n. 655.261/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.745/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)” (grifos meus).

Diante disso, mantenho a sentença no que pertine ao afastamento da atenuante da confissão espontânea.

b
1
) Da fração utilizada para aumento da pena na 2ª fase.

Ressai da sentença que ao reconhecer e aplicar as agravantes previstas no a
rt. 61, incisos I e II, alínea “h”, todos do Código Penal, o juízo singular considerou a multireincidência do réu, ante à existência de 07 (sete) condenações transitadas em julgado em seu desfavor e a prática de crime contra vítima maior de 60 (sessenta) anos.

Com a incidência das agravantes, houve a exasperação da pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses, alcançando a pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É certo que a magistrada de origem não consignou, de forma expressa, a fração utilizada, porém pelo montante exasperado, evidencia-se que o aumento foi acima da fração de 1/6.

Acerca do tema, é o entendimento deste Tribunal:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (TJMT, Enunciado 39).

Assim, embora o legislador tenha deixado de fixar critérios norteadores da exasperação da pena, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que, em regra, deverá ser adotada a fração paradigma de 1/6 para se atenuar ou agravar a pena na segunda fase.

Não obstante,
é permitido ao juiz sentenciante o aumento superior ou a diminuição inferior a fração de 1/6,

desde que haja fundamentação concreta para a incidência de fator diferenciado
.

Nesse sentido, registramos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA.
MULTIREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, entende esta Corte que cabe ao magistrado sentenciante, sob as luzes do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(...). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 704.894/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022)” (grifos meus).

Com essas considerações, como pontuado pelo juízo singular, o acusado é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, ostentando 07 (sete) condenações transitadas em julgado em seu desfavor, caracterizando a sua multireincidência, circunstância que justifica o agravamento da pena acima da fração de 1/6, aplicando-a a fração de 1/5 pela circunstância
agravante de reincidência
.

Já em relação à valoração da agravante
decorrente do cometimento do crime contra
vítima com idade superior a 60 (sessenta) anos
, verifico que
não há indícios que permitam a sua majoração acima da fração definida pelos Tribunais Superiores
, ainda mais quando eventuais peculiaridades em relação à vítima já foram valoradas negativamente nas consequências do crime na pena base.

II - Do apenamento:

Com essas considerações, passo ao redimensionamento da pena aplicada ao apelante
JONAS BENEDITO DO ESPÍRITO SANTO
.

A pena prevista para o crime tipificado no artigo 157, § 1º e § 3º, inciso I e II, alínea “h”, todos do Código Penal, é de reclusão, de 07 (sete) a 18 (dezoito) anos e multa.

No caso em apreço, em razão da carga negativa atribuída ao vetor das consequências do crime, a
pena-base
do apelante foi fixada
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ou seja, 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Pelas razões já expostas, a sentença se mantém inalterada quanto à majoração do vetor da consequência.

Na segunda etapa dosimétrica, presentes duas circunstâncias agravantes e ausentes circunstâncias atenuantes (art. 61 e art. 65, ambos do Código Penal).

Quanto à exasperação decorrente da agravante da reincidência (art. 61, inciso
I, do Código Penal), estabeleceu
-se que será aplicada a fração de 1/5 sobre a pena-base, ante ao fato de o apelado ser
multireincidente,
encontrando a pena provisória de
09 (nove) anos de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Além disso, a agravante relacionada à idade da vítima, superior a 60 anos (art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal), será valorada negativamente com a fração de 1/6 acima da pena-base, sendo encontrada a pena provisória de
10 (dez) anos e 03 (três) meses e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, o que torna a pena definitiva em
10 (dez) anos e 03 (três) meses e 13 (treze) dias-multa

Sobre o regime fixado para cumprimento inicial da pena aplicada, verifica-se dos autos que o magistrado de origem se utilizou do
quantum
de pena estabelecido e do fato de ser o apelante reincidente específico para justificar a aplicação do regime mais gravoso, o que deve ser mantido, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Neste aspecto, segue orientação do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA.
RÉU QUE COMETEU O CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. REGIME ABERTO. NÃO CABIMENTO.
RÉU REINCIDENTE E QUE TEM MAUS ANTECEDENTES
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. No caso, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. Conquanto de pequeno valor a res furtiva, avaliado em cerca de R$ 40,00 (quarenta reais), o paciente é contumaz na prática de furtos da mesma natureza naquele local, praticou o delito durante a execução penal e em liberdade provisória, assim como detém maus antecedentes e multirreincidência específica. Nesse compasso, a conduta do paciente não pode ser considerada de inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. 4.
As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do paciente justificam o estabelecimento do regime fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, mormente o fato de que praticou o delito durante a execução penal e em liberdade provisória, não incidindo nenhuma ilegalidade
. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 872.997/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024)” (grifos meus).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para aplicar a fração de 1/6 em relação à agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “h” do Código Penal, redimensionando a pena aplicada para
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como estabeleço a pena pecuniária em
14 (catorze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
157, § 1º e § 3º, inciso I c/c art. 61, incisos I e II, alínea “h”, todos do Código Penal
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024